Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000917-48.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), ELIAS DA SILVA - CPF: 476.265.699-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMESSA

DOS AUTOS AO
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURA
L. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança
impetrado

contra
decisão
do
Juízo
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta, que
declinou
da
competência
para o
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública, com base
na

Portaria
TJMT/CGJ no 183/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
remessa
de
processos

ao

Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Públi
ca viola o
princípio
do
juiz
natural e a
competência
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os

Núcleos
de Justiça 4.0,
disciplinados

pelo
CNJ,
não

constituem

novos

órgãos

jurisdicionais
, mas
mecanismos
de
apoio
,
sem

modificaçã
o
da
competência

originária
do
juízo
natural.

4. A
Portaria
TJMT/CGJ
no
183/2024
não
viola a
competência
dos
Juizados

Especiais
, pois
não
altera a
competência
material,
limitando
-se a
disciplinar
a
gestão
processual e a
cooperação

judiciária
.

5. O
princípio
do
juiz
natural
não

restou

afrontado
, pois o NJDSP atua
apenas

como

unidade
de
apoio
,
sem

transferência
de
competência

decisória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança
denegada
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
remessa
de autos a
Núcleo
de Justiça Digital
da
Saúde
Pública
não

implica

modificação
de
competência
,
tratando
-se de
medida

administrativa

legítima
que
preserva
a
jurisdição
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.

2.
Portarias
e
resoluções
que
instituem

Núcleos
de Justiça 4.0
, segundo
as

nor
mativas
do CNJ,
não

violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência

previstas

em
lei federal.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Resolução

no
385/2021 do CNJ,
Resolução

no
398/2021 do CNJ,
Resolução

no
5/2024 do TJMT,
Portaria
TJMT/CGJ
no
183
/2024.

Jurisprudência

relevante

citada
:

N.U 1000332-93.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 03/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025
;
N.U 1000178-75.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Dir
eito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 03/04/2025,
publicado
no DJE 13/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000917-48.2025.8.11.0000

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (autos no
1004684-10.2024.8.11.0007)

Impetrante
:
ELIAS DA SILVA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

ELIAS DA SILVA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente
Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA.

Sustentou
que a
decisão

proferida

nos
autos
principais
,
declinando
de
sua

competência
para
processar
e
julgar
o
feito

ao

Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública (NJDSP), com base
na

Portaria
TJMT/CGJ no 183, de 19 de
novembro
de 2024,
vi olou o princípio do juiz natural, bem

como
as
normas

constitucionais e legais que regem a competência dos Juizados

Especiais
da Fazenda Pública.
Requereu a concessão de segurança para anular o ato judicial impugnado
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da

decisão

prolatada
no ID 264022277/PJe2.

O
litisconsorte

passivo

manifestou
no ID 266745277/PJe2.

O
Ministério
Público
emitiu

parecer
no
sentido
de que
seja

concedida
a
segurança

pleiteada
(ID 269662780/PJe2).

A
Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notific
ada
,
contudo
,
não

prestou

informações
(ID 270203895
/PJe2).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Possibilidade
de
remessa

ao

Núcleo
de Justiça Digital.

O
Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
por

meio
da
Resolução
no 385/2021,
autorizou
a
criação

pelos

Tribunais
dos
denominados
"
Núcleos
de Justiça 4.0",
definindo-os

como
"
unidades

judiciárias

especializadas
que
atuam

em
regime de
cooperação

por

meio
de
plataformas

eletrônicas
(
virtuais
) para a
tramitação
de
process
os

estratégicos

ou

complexos
".
Estabeleceu
,
também
, que
a

escolha
do
referido

núcleo
pela
parte

autora é facultativa e deve ser exercida no momento da distribuição da ação
(art. 2o).

Posteriormente
, o CNJ
editou
a
Resolução

no
398/2021, a qual
dispõe

sobre

a

atuação
dos "
Núcleos
de Justiça 4.0"
em

apoio

às

unidades

jurisdicionais
. A
Resolução

ampliou
o
escopo
de
atuação
dos
Núcleos

ao

prever
a
possibilidade
de
processamento
de
questões

especializadas

em

razão
de
sua

complexidade
,
pessoa
,
fase
processual, en
tre
os

demais

critérios
(art. 1o).

Por
sua

vez
, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
editou
a
Resolução
no 5/2024, que
criou
o
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública e
estabeleceu
que
sua

atuação

será
"
em

apoio

às

unidades

judiciárias
do Poder
J
udiciário
do Estado de Mato Grosso
" (art. 5o). A
referida

Resolução

foi

regulamentada
pela
Portaria
TJMT/CGJ
no
183/2024, a qual
previu
,
em

seu
art. 1o, a
remessa

facultativa
de
processos

pelos

magistrados

ao

referido

Núcleo
.

Confira
-se a
redação
do
dispositivo
:

Art. 1o
Fica

facultado

aos

Juízes
das
unidades

judiciárias
do Estado de Mato Grosso
encaminharem

ao

Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública (NJDSP)
os

processos
que se
enquadrarem

nas

características
e
circunstâncias
a
seguir
:

I -
Ações
de
saúde

pública

nas
quais o Estado de Mato Grosso figure
como
polo
passivo
e que
possuam
causa de
pedir

relacionada
à
saúde

pública
,
incluindo
:

a)
processos

na

fase
de
conhecimento
,
classificados

em

qualquer
das classes
processuais

subordinadas
à
classe-mãe

n. 1107 –
Procedimento
de
Conhecimento
,
conforme
as
Tabelas

Processuais

Unificadas
,
distribuídos
a
qualquer

tempo;

e b)
processos

classificados
com
qualquer

assunto

relacionado
à
saúde

pública
.

Parágrafo

único
. As
unidades

judiciárias

apoiadas

deverão

adot
ar
as
providências

necessárias
para
a

associação
de
incidentes

processuais
e de
processos

distribuídos

por

dependência
.

Importante

esclarecer
que a
natureza

jurídica
do
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública (NJDSP) é de
unidade
de
apoio
e
cooperação

j
udiciária
,
ou

seja
,
não

configura

órgão

jurisdicional

autônomo
, com
competência

própria
. É o que se
extrai
do art. 5o da
Resolução
no 5/2024 do TJMT, que
prevê

expressamente
que
o

núcleo
"
atuará
,
nos

limites
da
competência

prevista
no
inciso
I do art. 2o
d
esta

Resolução
,
em

apoio

às

unidades

judiciárias
do Poder
Judiciário
do Estado de Mato Grosso,
por

meio
do
processo
e
julgamento
de
ações

já

em

tramitação
.
".

Conclui
-se,
portanto
, que
o
NJDSP
constitui

unicamente
um
instrumento
de
cooperação

judiciária
,
nã
o
se
configurando

como

órgão

jurisdicional

autônomo
com
competência

própria
. Tal
instrumento

consiste

na

colaboração
entre
órgãos

jurisdicionais
para
uma

gestão
processual
aprimorada
,
sem
que
isso

acarrete

alteração
da
competência

em

sentido

estrito
.

Dessa
forma, a
remessa
de
processos

em

trâmite

ao

referido

núcleo

não
fere o
princípio
do
juiz
natural,
uma

vez
que
não
se
trata
de
uma

unidade

judiciária

autônoma
,
tampouco
viola o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, pois
não

ocorre

alteração
da
competência
par
a
órgão

distinto
. Por
este

mesmo

fundamento
, o
presente

caso

não
se
amolda
à
hipótese
do
Incidente
de Assunção de
Competência
(IAC) no 10 do STJ, com a
seguinte

tese
:

Tese
C) A
instalação
de
vara

especializada

não
altera a
competência

prevista

em
lei
ou

na

Constituição
Federal,
nos

termos
da
Súmula
n. 206/STJ ("A
existência
de
vara

privativa
,
instituída

por
lei
estadual
,
não
altera a
competência
territorial
resultante
das leis de
processo
."). A
previsão
se
estende

às

competências

definidas
no
presente
IAC n
. 10/STJ

A
propósito
,
assim

te
se
posicionado
o e. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. REMESSA DE AUTOS A NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS. SEGURANÇA
DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Danielle Santana Soares Furini, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis/MT, que determinou a remessa dos autos do processo no 1029081-48.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024. A impetrante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade
do ato normativo, alegando violação à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista nas Leis n. 12.153/2009 e n. 9.099/1995.(...)III. RAZÕES DE DECIDIR3. A remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não al
tera a competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas constitui medida administrativa voltada à celeridade e eficiência processual, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 385/2021.4. O Núcleo de Justiça Digital atua como órgão de ap
oio, sem usurpar competência jurisdicional, permanecendo o Juizado Especial da Fazenda Pública como o juízo natural do feito.5. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, ao regulamentar o funcionamento do NJDSP, não
cria nova
regra de competência, mas apenas opera
cionaliza a tramitação de processos eletrônicos, em conformidade com as normas do CNJ.6. O direito das partes à oposição fundamentada à tramitação pelo Núcleo de Justiça Digital, previsto nas Resoluções CNJ n. 385/2021 e n. 398/2021, foi respeitado, não h
avendo nos autos manifestação válida da impetrante nesse sentido.7. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a legalidade da remessa de processos a Núcleos de Justiça 4.0 como medida administrativa legítima que não infringe o princípio do
juiz natural.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Segurança denegada.Tese de julgamento:1. A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica modificação de competência, tratando-se de medida administrativa legítima que preserva a jurisdiç
ão do Juizado Especial da Fazenda Pública.2. Portarias e resoluções que instituem Núcleos de Justiça 4.0, em conformidade com normativas do CNJ, não violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência previstas em lei federal.3. A ausência de
oposição fundamentada e tempestiva à remessa de autos aos Núcleos de Justiça 4.0 convalida a tramitação do feito nesses núcleos.(...) (N.U 1000332-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE
DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras
Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA TJMT/CGJ No 183/2024. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINAÇÃO DE CO
MPETÊNCIA PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Neuza Raymundo contra decisão d
o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, com base na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP). 2. A impetrante sustenta que a referida Portaria
viola normas constitucionais e infraconstitucionais, afetando o princípio do juiz natural e a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei 12.153/09. (...) III. Razões de decidir (...) 5. Os Núcleos de Justiça 4.0, discip
linados pelo CNJ, não constituem novos órgãos jurisdicionais, mas mecanismos de apoio, sem modificação da competência originária do juízo natural. 6. A Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 não viola a competência dos Juizados Especiais, pois não altera a competên
cia material, limitando-se a disciplinar a gestão processual e a cooperação judiciária. 7. O princípio do juiz natural não restou afrontado, pois o NJDSP atua apenas como unidade de apoio, sem transferência de competência decisória. IV. Dispositivo e tese
8. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: "A remessa de processos aos Núcleos de Justiça Digital não viola a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois trata-se de medida de apoio jurisdicional sem alteração da competê
ncia originária." (...) (N.U 1000178-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025,
publicado
no DJE 13/04/2025)

No

caso

concreto
,
ainda
que a
parte

impetrante

alegue

a

ilegalidade
da
decisão
judicial que
determinou
a
remessa
da
ação
principal
ao

Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública,
constata
-se que
o

referido

núcleo

não
se
trata de

órgão

jurisdicional

autô
nomo
com
competência

própria
,
não

havendo

alteração
da
competência
do
juízo
da causa.

Por
fim
,
o

decisum

foi

proferido
com base
em

resoluções

normativas
, as quais
gozam
de
presunção
de
constitucionalidade
,
sendo

válidas
e
constitucionais

até
que se prove o
contrário
,
discussão

essa
que
deve
ser
levada

ao

juízo

competente
.

Por
estas

razões
,
não
se
vislumbra
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Ma
to Grosso).

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025